Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-58.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002630-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (ADVOGADO), JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (AGRAVANTE), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (AGRAVADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. OFERTA DE CAUÇÃO IDÔNEA. LIBERAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. PENHORA DE BENS INDICADOS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NA PESSOA DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores depositados judicialmente pelo devedor e de penhora sobre bens imóveis indicados pelo exequente, além de determinar a intimação pessoal do Executado por meio de oficial de justiça, apesar de sua representação nos autos por advogada regularmente constituída. O Agravante postulou a reforma da decisão com fundamento na existência de caução idônea e no direito de realizar atos constritivos sobre valores e bens incontroversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a oferta de caução idônea pelo exequente autoriza a liberação dos valores incontroversos depositados judicialmente e a penhora de bens indicados; (
ii
) determinar se é válida a intimação pessoal do executado por oficial de justiça, mesmo estando ele regularmente representado por advogado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela antecipada recursal pode ser deferida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito resta evidenciada pela existência de sentença transitada em julgado e a mora prolongada no pagamento da dívida pelo Executado.

O risco de dano é demonstrado pela possibilidade de dilapidação patrimonial do Executado, classificado como de alto risco de insolvência, além dos prejuízos enfrentados pelo credor.

A caução ofertada, consistente em imóvel rural avaliado em R$ 30.000.000,00, supera em muito o crédito executado, garantindo o juízo e afastando a necessidade de contracautela.

A liberação dos valores incontroversos depositados pelo próprio Executado encontra respaldo no art. 525, § 6º, do CPC, sendo direito do credor prosseguir com a execução quanto à parte não impugnada.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de execução imediata da parte incontroversa, mesmo diante de impugnação parcial ao cumprimento de sentença (REsp n. 2.077.121/GO).

A intimação do Executado na fase de cumprimento de sentença deve ocorrer na pessoa do advogado constituído nos autos, nos termos dos
arts
. 511 e 513, § 2º, I, do CPC.

A determinação de intimação pessoal do Executado por oficial de justiça contraria os dispositivos legais e configura vício passível de reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A oferta de caução idônea e suficiente autoriza o deferimento da liberação de valores incontroversos depositados pelo Executado e a realização de atos constritivos sobre bens por ele indicados.

A intimação do Executado na fase de cumprimento de sentença deve ocorrer na pessoa do advogado regularmente constituído, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, caput e §1º; 511; 513, § 2º, I; 525, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.077.121/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 08.08.2023,
DJe
15.08.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002630-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO

AGRAVADO: GETULIO GONCALVES VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1003146-48.2022.8.11.0044, manejada em face de
GETULIO GONÇALVES VIANA,
indeferiu o pedido de liberação de valores depositados em conta judicial, bem assim rejeitou a garantia oferecida pelo agravante, ao fundamento de que o agravado deverá apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto, sustenta o agravante que os valores depositados são incontroversos,
na medida em que
foram espontaneamente pagos pelo agravado e, portanto, não estão sujeitos a impugnação, sendo passíveis de liberação para abatimento no montante da obrigação executada.

Alega também que, apesar de o agravado não ter apresentado garantia do Juízo, o agravante
, por sua vez,
ofertou uma garantia processual substancial, no valor aproximado de R$ 30.000.000,00, o que justifica a penhora dos bens indicados e o levantamento de valores já depositados e vinculados ao juízo.

Sustenta, ainda, que o agravado, tem prejudicado o andamento da execução, uma vez que impugnou o cumprimento de sentença sem oferecer garantia adequada, e consequentemente, o direito do agravante à satisfação do crédito.

Assegura que a intimação do Agravado nos autos principais deve ocorrer por meio de sua advogada já constituída e não por diligência de oficial de justiça, sob pena de afronta ao dispositivo do art. 511 e 513, § 2°, inciso I, ambos do CPC.

Argumenta que a decisão agravada, ao indeferir a liberação dos valores depositados e a penhora dos imóveis ofertados e da garantia processual apresentada pelo Agravante contraria as normas que regulamentam o cumprimento de sentença, na medida em que o imóvel é avaliado em R$ 30 milhões, o que afasta qualquer prejuízo ao recorrido.
Pede o provimento do recurso.

No id 266723760 foi concedida parcialmente a liminar
apenas para determinar que a intimação do agravado seja realizada por meio de sua advogada regularmente constituída nos autos, via DJE. Afasta
do
, por consequência, o dever de pagamento da diligência do oficial determinado na decisão/intimação id 175496844.

Sem contraminuta (id 273112887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia está em saber se é caso de provimento do agravo em que o recorrente postula o deferimento da liberação dos valores existentes na conta judicial do Banco do Brasil (Agência 2234, Conta 99747159-X), depositados pelo Agravado, bem como a penhora dos imóveis indicados na petição do ID 161087754, objeto das matrículas n° 4.727 e 14.670, ambos localizados no município de Primavera do Leste – MT.

De início, adianto que assiste razão ao Recorrente
.
Ocorre que acerca da tutela antecipada recursal, sua concessão é medida que se impõe ante a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300, caput, do CPC.

De fato, além da probabilidade
do
direito estar evidenciada pela sentença transitada em julgado, resta caracterizado o perigo da demora, tendo em vista o risco de dilapidação patrimonial do Executado - considerado de alto risco de insolvência - e os comprovados prejuízos suportados pelo Exequente sem receber seu crédito executado há anos.

Além disso, o exequente ofereceu caução idônea. S
abe-se que a caução se trata de garantia real ou fidejussória prestada com o escopo de assegurar o juízo, resguardando eventual direito da parte adversa, bem como viabilizar a efetivação de determinados atos constritivos ou antecipatórios de tutela.

Do exame dos autos, verifica-se que o Agravante ofertou caução real apta a assegurar eventual direito do Agravado, consistente em imóvel rural avaliado em valor muito superior ao crédito executado. Tal circunstância, por si só, já afastaria a necessidade de oferecimento de contracautela pelo Exequente, o que lhe franqueia o direito à realização de atos constritivos e à liberação de quantias
incontroversas

depositadas pelo próprio Executado.

Com efeito, ao ofertar caução idônea e capaz de ressarcir eventuais prejuízos do Executado, nos termos do art. 300, §1º, do CPC, o Agravante cumpriu o requisito legal para viabilizar a penhora sobre os bens indicados à constrição, bem como a liberação dos valores incontroversos por ele depositados.

No caso, a oferta de imóvel no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), muito superior ao crédito executado, mostra-se integralmente apta a garantir o Juízo, não havendo justificativa legal para obstar o regular prosseguimento da execução, tampouco para reter valores incontroversos já depositados pelo próprio Devedor.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PERÍCIA CONTÁBIL PARA RECALCULAR O DÉBITO. EXECUÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA. DIREITO DA PARTE EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO § 6º DO ART. 525 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

1. A impugnação ao cumprimento de sentença não possui, como regra, efeito suspensivo, nada impedindo, portanto, que o Magistrado determine a prática de atos executivos no patrimônio do executado, inclusive os de expropriação. A exceção, contudo, é quando o executado demonstrar a presença do fumus boni iuris, consistente na relevância dos fundamentos apresentados na impugnação, e do periculum in mora, caso o prosseguimento da execução seja suscetível de causar dano grave de difícil ou incerta reparação, além de garantir o juízo, por meio de penhora, caução ou depósito.

2.
A propósito, é o que dispõe o § 6º do art. 525 do Código de Processo Civil de 2015, in
verbis
: "A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação".

3. No caso, o Juízo de primeiro grau, muito embora não tenha concedido o efeito suspensivo à impugnação apresentada pelo executado, resolveu postergar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa, sob o fundamento de que não haveria qualquer prejuízo à parte exequente.

4. Ocorre que, tratando-se de impugnação parcial ao cumprimento de sentença, é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte incontroversa da dívida, inclusive com realização de penhora, nos termos do que dispõe o art. 525, § 6º, do CPC/2015.

5.
Com efeito, por se tratar de quantia incontroversa, não há razão para se postergar a execução imediata, pois, ainda que a impugnação seja acolhida, não haverá qualquer modificação em relação ao valor não impugnado pela parte devedora.

6. Recurso especial provido.”
(REsp n. 2.077.121/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 15/8/2023)
(grifei)

Logo, uma vez ofertada caução idônea pelo Agravante, conforme devidamente comprovado nos autos, afigura-se descabida a negativa do Juízo de viabilizar a penhora sobre os bens indicados e liberar os valores incontroversos depositados, porquanto assegurado o juízo e atendido o requisito legal.

Insurge-se o Recorrente, ainda, contra a determinação de intimação pessoal do Executado por oficial de justiça, estando este já devidamente representado nos autos por advogada regularmente constituída, nos termos dos instrumentos procuratórios acostados.

M
erece prosperar a irresignaçã
o, porquanto
contraria os expressos dispositivos legais estabelecidos nos
arts
. 511 e 513, §2º, I, do CPC, os quais impõem sua intimação na pessoa do advogado constituído nos autos, devidamente observado no caso vertente.

Da leitura dos dispositivos citados, extrai-se claramente que, nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, a intimação do devedor (executado) deve ser realizada na pessoa de seu advogado constituído nos autos, seja mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônica (§2º, I) ou por determinação direta do juiz (art. 511).

Portanto, verifica-se que a decisão agravada, ao determinar a intimação pessoal do Executado por oficial de justiça, contrariou frontalmente a orientação legal e doutrinária vigente no ordenamento jurídico pátrio, devendo ser reformada neste ponto específico.

Em arremate, os fundamentos acima delineados conduzem à conclusão de que merece integral reforma a decisão hostilizada pelo presente Recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que o Agravante cumpriu integralmente o requisito de oferecimento de caução idônea nos autos, franqueando-lhe o direito à realização de atos constritivos (penhora sobre bens indicados), bem como à liberação dos valores incontroversos depositados pelo próprio Executado.

Ademais, a determinação de intimação pessoal do Agravado, não obstante devidamente representado por advogada constituída, revela evidente violação aos preceitos legais e doutrinários aplicáveis à espécie, devendo ser reformada.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade recursal e demonstrada a estreita consonância dos fundamentos recursais com a legislação e entendimento doutrinário aplicáveis, impõe-se o provimento do presente Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO

ao recurso
para

acolher a garantia ofertada pelo Agravante, consistente em imóvel rural de matrícula nº 2490, registrado no CRI de Paranatinga/MT, avaliado em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e, assim,
d
eferir a liberação
,
em favor
dele
, dos valores depositados pelo próprio Agravado na conta judicial indicada (Banco do Brasil, Ag. 2234, conta 99747159-X), por
se

tratar
de quantia incontroversa;

bem assim
d
eferir a penhora sobre os imóveis de matrículas nº 4.727 e 14.670, situados em Primavera do Leste/MT, indicados pelo Agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025